Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. CRITÉRIO OBJETIVO. LEI 13.869/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da prova oral composta pelos testemunhos dos policiais, do segurança particular e da vítima, corroborada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo de exame de local e pelas imagens obtidas do sistema de segurança, não prospera o pedido de absolvição pelo crime de furto qualificado pelo arrombamento e pela escalada.

2. Não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas da autoria quando o recorrente foi identificado por terceiros, teve sua movimentação acompanhada pelos seguranças do comércio e foi encontrado em um hotel de posse de grande quantidade de moedas subtraídas da vítima e com a blusa usada pelo autor do furto, conforme filmagens das câmeras de segurança, onde estava envolvida parte das moedas apreendidas.

3. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) aplica-se tanto ao furto simples quanto ao qualificado, praticados em residência ou em estabelecimentos comerciais.

4. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada, conforme a teoria do diálogo das fontes, de maneira que o critério objetivo adotado pelo legislador para a definição do horário noturno, obstando o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar das 21h às 5h (art. 13.869/2019, art. 22, §1o, inciso III), deve ser aplicado também na definição do repouso noturno mencionado no artigo 155, §1o, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.